Tribunal: STF
Processo: AI 388624
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-27
Data de publicação: 2002-08-27

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MATÉRIA
 TRABALHISTA -
AÇÃO RESCISÓRIA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 343/STF  -  ALEGAÇÃO DE OFENSA
AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA
À CONSTITUIÇÃO - RECURSO IMPROVIDO.
                  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a
 propósito da incidência
da Súmula 343/STF - que proclama não caber ação rescisória, por ofensa
 a literal
disposição de lei, na hipótese em que a decisão rescindenda apoiar-se
 em texto legal
de aplicação controvertida nos Tribunais - firmou-se no sentido de que
 o debate a
ela pertinente não viabiliza o acesso à via recursal extraordinária,
 por referir-se a
tema de caráter eminentemente infraconstitucional. Precedentes.
                  O Supremo Tribunal Federal, pronunciando-se em
 causas de  natureza
trabalhista, deixou assentado que, em regra, as alegações de
 desrespeito aos postulados
da legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos
 decisórios, do contraditório,
dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional podem
 configurar, quando
muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição,
 circunstância
essa que impede a utilização do recurso extraordinário. Precedentes.